Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AFASTADAS. REDUÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que condenou o apelante como incurso nos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, fixando pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante agiu em legítima defesa ou se há insuficiência de provas para condenação; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e eventual reconhecimento de causa de diminuição de pena pela tentativa; e, (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos sob o contraditório, especialmente da vítima, que relatou ter sido ameaçada e agredida pelo réu, a condenação deve ser mantida.

4. A alegação de legítima defesa não se sustenta quando a reação do réu foi desproporcional à suposta agressão da vítima, configurando excesso punível.

5. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime de lesão corporal, por falta de fundamentação concreta, impõe a redução da pena.

7. Nos termos da jurisprudência deste ETJDFT, a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ao crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 13, do CP, configura bis in idem, porque ambos possuem idêntico objetivo de proteção.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, 33, § 2o, “b”, e 61, II, “f”; CPP, art. 386, V, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1667866, 07032924520218070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 23/02/2023.